Tribunal: TJES
Processo: 5001350-02.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001350-02.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: WEVERTON MOREIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5001350-02.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: WEVERTON MOREIRA

Advogado do(a) AGRAVANTE: RICARDO BARBIERI MONTIBELLER - ES27556-A

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
LIVRAMENTO CONDICIONAL
. REQUISITO
S
SUBJETIVO
S
.
NÃO PREENCHIMENTO. PRÁTICA DE FALTA GRAVE DURANTE
OS ÚLTIMOS DOZE MESES
. RECURSO IMPROVIDO.

Observa-se que, ainda que o apenado tenha alcançado o requisito objetivo em 27/10/2023 (conforme Relatório da Situação Processual Executória, do SEEU), o juízo primevo indeferiu a concessão do benefício

em razão do apenado ter cometido falta grave nos últimos 12 (doze) meses que antecederam a data do benefício.

O apenado fora agraciado com progressão para o regime aberto em 05/8/2022. Ademais, em 26/10/2022, o agravante foi preso em flagrante em razão da prática de novo crime, fato que deu origem à Ação Penal n° 0003792-04.2022.8.08.0030, conforme dispõe o Relatório da Situação Processual Executória, do SEEU.

Agiu com acerto o Juízo de Execução ao indeferir o pleito defensivo, pois, considerando-se que a data para a concessão do livramento condicional ocorreria em
27
/10
/202
3
e o apenado cometeu falta grave em
26/10/2022
, ou seja, 12 (doze) meses antes da data prevista para que fosse concedida a
benesse,
entendo que o apenado não preencheu os requisitos subjetivos dispostos no art. 83, inciso III, do Código Penal.

Recurso conhecido, e no mérito,
im
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5001350-02.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: WEVERTON MOREIRA

Advogado do(a) AGRAVANTE: RICARDO BARBIERI MONTIBELLER - ES27556-A

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Agravo em Execução Penal
interposto em favor de
WEVERTON MOREIRA

em face da r. Decisão (Id. 7216632, pp. 130/131), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Linhares/ES, nos autos do processo de execução tombado sob nº 0006636-97.2017.8.08.0030, por meio da qual fora indeferido o beneficio do livramento condicional.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A controvérsia recursal reside na discussão sobre a possibilidade de a falta grave cometida durante o cumprimento de pena ser considerada como requisito subjetivo para concessão do livramento condicional.

A defesa técnica requer seja concedida a
benesse

em razão de o agravante ter cumprido os requisitos dispostos no art. 83, do Código Penal (Id. 7216632, pp. 145/151).

É cediço que, para a concessão do livramento condicional deverá o reeducando preencher,
cumulativamente
,
os requisitos objetivo
s
e subjetivo
s
dispostos no art. 83, do Código Penal.

Dispõe o art. 83, inciso III, alínea “b”, do Código Penal, como requisito
subjetivo
o “(...)
não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) mese
s”.

Pois bem, em consulta ao SEEU (Sistema Eletrônico de Execução Unificado), constata-se que o Agravante possui 03 (três) Guias de Execução ativas, a saber:

Ação Penal n° 0012003-10.2014.8.08.0030 ; Crime:

art.
33
,
caput,
art. 35
, caput,
ambos
da Lei n° 11.343/06;
art. 1
2
,
caput
e art. 16,
caput,
ambos
da Lei n° 10.826/03

Ação Penal n° 0006058-42.2014.8.08.0030; Crime:

art. 14,
caput,
da Lei n° 10.826/03
;

Ação Penal n° 0003792-04.2022.8.08.0030; Crime:
art. 14,
caput,
da Lei n° 10.826/03
;

Observo que, ainda que o apenado tenha alcançado o requisito objetivo em 27/10/2023 (conforme Relatório da Situação Processual Executória, do SEEU), o juízo primevo indeferiu a concessão do benefício

em razão do apenado ter cometido falta grave nos últimos 12 (doze) meses que antecederam a data do benefício.

Inicialmente,
entendo que
agiu com acerto o Juízo de Execução ao
indeferir o pleito defensivo
.

No caso em voga, verifico que o apenado fora agraciado com a progressão para o regime aberto em 05/8/2022. Ademais, em 26/10/2022, o agravante foi preso em flagrante em razão da prática de novo crime, fato que deu origem à Ação Penal n° 0003792-04.2022.8.08.0030, conforme dispõe o Relatório da Situação Processual Executória, do SEEU.

Logo, considerando que a data para a concessão do livramento condicional ocorreria em
27
/10
/202
3
e o apenado cometeu falta grave em
26/10/2022
, ou seja, 12 (doze) meses antes da data prevista para que fosse concedida a
benesse,
entendo que o apenado não preencheu os requisitos subjetivos dispostos no art. 83, inciso III, do Código Penal.

Por fim, é digno de nota destacar que a

“análise do bom comportamento durante a execução da pena, para a concessão do livramento condicional, não se limita à análise das faltas graves cometidas nos últimos 12 (doze) meses.
(...)
Deve-se proceder a uma análise mais ampla, durante todo o período de cumprimento da pena, em verificação da aptidão do reeducando para o retorno saudável ao convívio social”

(AgExp n° 5006516-49.2023.8.08.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, Data: 13/11/2023).

Cumpre destacar, ainda, que o fato de o crime correspondente à falta grave ter sido objeto de indulto não afasta o seu caráter infracional, para fins de análise dos benefícios da execução.

Assim, evidente que o agravante não está apto à fruição do livramento condicional, porquanto demonstrou que não possui autodisciplina e nem senso de responsabilidade.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)